Tribunal: TJDFT
Processo: 0716593-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. SUSPENSÃO PAGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTACAMENTO HONORÁRIOS. ART. 100, §3o, CF. VÍCIO INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou toda a questão apresentada e entendeu que é incabível suspender o pagamento da obrigação principal, pois o Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do Recurso Especial interposto em face do acórdão que entendeu ser incabível o destaque de honorários contratuais sem autorização expressa do participante, não foi analisado e a ela não foi concedido efeito suspensivo. Salientou, ainda, que o art. 100, §3o, da Constituição Federal não se aplica ao caso, pois trata-se de valores a serem pagos por precatório e não por requisição de pequeno valor.
2. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
3. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.